Tribunal: TJDFT
Processo: 0007858-50.1999.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (UM ANO). INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
2. Fatos relevantes. (i) a ação de execução, distribuída em 28.12.1999, tem por objeto créditos tributários constituídos em 16.11.1998 e inscritos em dívida ativa; (ii) a sociedade empresária executada compareceu espontaneamente nos autos em 27.10.2000 e a codevedora foi citada pessoalmente em 27.09.2012; (iii) a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em 22.10.2013, com ciência do Distrito Federal em 17.1o.2014.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se adveio (ou não) a prescrição intercorrente, relativa à execução fiscal de dívidas tributárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) inicia o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que o processo deve ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
5. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em certidão de dívida ativa é quinquenal, de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
6. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 17.1o.2015 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de cinco anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operou em 17.1o.2020.
7. Os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
8. Os pedidos de pesquisa Sisbajud e de citação por edital de codevedor, formulados depois de consumada a prescrição, não possui efeito obstativo à suspensão do curso processual.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206-A; Código Tributário, art. 174; Lei n.o 6.830/1980, art. 40, § 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; TJDFT, acórdão 1893198, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 31.07.2024; acórdão 1942006, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 21.11.2024; acórdão 1928382, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.10.2024; acórdão 1951842, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 18.12.2024.